Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE DAS PARTES, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E PRESCRIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra o Acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento interposto em face de decisão da 20a Vara Cível de Brasília/DF, na ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidora, em decorrência da aquisição de veículo blindado e necessidade de regularização documental.
1.1. O acórdão embargado conheceu e desproveu o recurso, afastando preliminares de ilegitimidade, prescrição, incompetência territorial e suposta nulidade da decisão integrativa. Os embargos apontam omissões e contradição quanto à análise da legitimidade das partes, validade da cláusula de eleição de foro e aplicação da teoria da actio nata à prescrição da obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da legitimidade das partes diante dos documentos que indicam terceiro como proprietário do veículo; (ii) examinar eventual omissão ou contradição quanto à validade da cláusula de eleição de foro constante de documento apócrifo; e (iii) averiguar se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a alegação de prescrição à luz da teoria da actio nata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco se identificam omissões ou contradições no acórdão recorrido, que enfrentou expressamente os fundamentos recursais e rejeitou as preliminares invocadas.
4. A análise da legitimidade ativa e passiva foi realizada à luz da teoria da asserção, com fundamentação suficiente e coerente, reconhecendo-se a consumidora como parte legítima e a concessionária como responsável pela relação obrigacional, sendo expressamente afastada a tese de que o terceiro mencionado nos documentos deveria figurar como parte.
5. Quanto à cláusula de eleição de foro, o acórdão embargado examinou sua ineficácia por constar em contrato apócrifo, sem assinatura da consumidora e inaplicável à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual assegura ao consumidor o direito de litigar em seu domicílio – eis que reside atualmente no Distrito Federal.
6. Em relação à prescrição, foi devidamente reconhecido que se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo inadimplemento se renova continuamente, afastando-se a incidência da teoria da actio nata.
7. Os embargos evidenciam pretensão infringente disfarçada sob a roupagem de vício integrativo, configurando caráter manifestamente protelatório, motivo pelo qual se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa por caráter protelatório.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão ou contradição a decisão que enfrenta expressamente as matérias devolvidas à instância recursal, ainda que contrarie os interesses da parte.
2. A ilegitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial, conforme a teoria da asserção.
3. Cláusula de eleição de foro inserida em contrato apócrifo não possui eficácia em sede de relação de consumo, sobretudo quando a consumidora reside no Distrito Federal.
4. A obrigação de fazer relacionada à transferência e regularização de veículo configura obrigação de trato sucessivo, cujo inadimplemento contínuo afasta a aplicação da teoria da actio nata e impede a consumação da prescrição.
5. A oposição de embargos de declaração com o exclusivo intuito de rediscutir matéria já decidida, sem apontamento de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, configura hipótese de embargos manifestamente protelatórios, autorizando a aplicação de multa.